Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X).
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.677.144/RS, firmou o entendimento de que existem diferenças importantes no ônus probatório: para cadernetas de poupança existe presunção de impenhorabilidade; para as demais modalidades de investimento ou depósito, compete à parte devedora a comprovação efetiva de que os valores (até 40 salários-mínimos) constituem reserva patrimonial.
4. A quantia penhorada é inferior a quarenta salários-mínimos. Não há nos autos elementos que infirmem a natureza de reserva financeira dos valores bloqueados ou que demonstrem que a conta-poupança do agravado possuía movimentação típica de conta corrente. O acervo probatório não permite deduzir que há má-fé ou abuso do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.